Tribunal: TJMT
Processo: 1048848-49.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048848-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEVERSON ARAUJO LEITE - CPF: 051.680.451-03 (RECORRENTE), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO –
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada aos autos (id. 160011928), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inaugural, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir do arbitramento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 2.477,38(dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos),
determinando a exclusão do nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A inexistência de defeito na prestação do serviço;

2)

A ausência dos danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório;

4)

Os juros de mora.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado nos autos (id. 160011908), vê-se que o autor teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de

R$ 2.477,38(dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos)
, sendo que tal fato, por si só, induz à presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade, caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado.

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
07/01/2022
),
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência,

conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 14 de Junho de 2023

Carta No
HA0623024508

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
05168045103

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 05168045103:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

051680451000003EC 06/07/2019 24/07/2019 03/08/2019 08/08/2019 208,15

Empresa

CARTAO CALCARD SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002638882 25/01/2020 16/07/2020 30/08/2020 14/12/2020 986,67

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

051680451000003CT 25/09/2020 14/10/2020 27/10/2020 19/10/2020 § 136,99

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

051680451000003CT 25/05/2021 10/06/2021 25/06/2021 18/06/2021 § 336,76

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

051680451000003FI 30/05/2021 15/06/2021 16/03/2027 16/06/2021 § 317,55

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

051680451000003FI 30/06/2021 20/07/2021 02/08/2021 23/12/2021 317,55

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

051680451000003CT 25/07/2021 10/08/2021 23/08/2021 03/06/2022 371,45

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

051680451000003FI 05/07/2021 24/12/2021 07/01/2022 14/02/2023 2.477,38

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 14/06/2023 às 17:45:12

==================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente
,
nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023